Tribunal: STF
Processo: HC 261276
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado tentado. Prisão preventiva. Descumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo. Paciente foragido. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arquimedes Jose Gonzalez Gurmeite contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 215.359/RR (evento 4).



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante em 16.06.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, dentre as quais o comparecimento bimestral em juízo e a atualização de endereço. Em 09.03.2025, o réu foi preso preventivamente ante o descumprimento das referidas cautelares. 



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto “o paciente possui um endereço certo e emprego formal em outro Estado [Mato Grosso] e que constituiu família”. Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiência de monitoração eletrônica. Alega que a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias do caso, caracteriza antecipação de pena. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para deferir a liberdade provisória mediante aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente. 



    2. O agravante foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado tentado e, após audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória com medidas cautelares. O descumprimento dessas medidas levou à decretação de sua prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas cautelares e a alegada dificuldade de compreensão das mesmas, devido ao desconhecimento do idioma, justificam a manutenção da prisão preventiva.



    4. Verificar se a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, fundamentada no descumprimento das medidas cautelares e na evasão do distrito da culpa. 



    6. A alegação de desconhecimento do idioma não justifica o descumprimento das medidas, pois o agravante foi regularmente intimado das condições impostas. 



    7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a segregação cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido."



    O Superior Tribunal de Justiça reputou presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, à seguinte fundamentação (evento 4):



     “(...)



    O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.



    A insurgência se dá quanto à manutenção da prisão preventiva decorrente de descumprimento de medidas cautelares menos gravosas, com as quais o ora recorrente já fora anteriormente agraciado.



    Ocorre que, quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:



    (...)



    Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja, eficácia do provimento jurisdicional. 



    Para sua decretação e manutenção é imperiosa a presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.



    O fumus comissi delicti refere-se à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já o periculum libertatis se traduz no risco que a liberdade do indivíduo pode representar para a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos termos do art. 312 do CPP. 



    É da acusação posta nos autos que, no dia 16/06/2020, por volta das 11h30min, nas imediações da Secretaria Estadual de Educação, localizada na Av. Mario Homem de Melo, nº 4534, bairro Caimbé, o recorrente, em comunhão de ações e desígnios com os demais corréus, tentaram subtrair, para si, com a finalidade de alienação, 03 compressores de Central de Ar, pertencentes ao Estado de Roraima.



    Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao recorrente, com a imposição de medidas cautelares, contudo, ante o descumprimento, foi decretada sua prisão preventiva. 



    A defesa do recorrente teve seu pedido de revogação da medida cautelar mais gravosa indeferido pelas Instâncias Ordinárias. Argumentou que o recorrente, por ser estrangeiro e recém-chegado ao Brasil, enfrentou dificuldades para compreender as medidas cautelares, devido ao desconhecimento da língua portuguesa e das normas jurídicas nacionais, bem como que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e família e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso dos autos.



    Em consulta ao andamento processual dos Autos da Ação Penal nº 0840054-89.2024.8.23.0010, constata-se que a audiência de instrução estava agendada para o dia 09/06/2024 e que, atualmente, o feito se encontra conclusos para prolação de sentença. 



    Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), o 'status' do recorrente é o de ‘preso preventivo’. 



    Colocadas estas premissas fático-jurídicas, tem-se que não assiste razão ao ora recorrente. 



    Explico.



    O acórdão impugnado repeliu as teses defensivas e, para tanto, elencou os seguintes fundamentos:



    “(...) A prisão do paciente foi mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se limitando apenas à gravidade abstrata do delito, mas sim em razão do contexto probatório até então produzido, eis que os fatos envolvendo o paciente são graves, uma vez que se trata de estrangeiro, que efetivamente descumpriu as medidas cautelares anteriormente fixadas e se evadiu do distrito da culpa encontrando-se, atualmente, no estado de Mato Grosso, o que denota grande probabilidade de não ser mais localizado.



    (...)



    Desse modo, existem elementos suficientes que evidenciam os riscos sociais e a probabilidade de evasão do distrito da culpa, razão pela qual entendo que a decisão é idônea, pois o decreto de prisão é fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, uma vez que há nos autos indícios suficientes da autoria do paciente.



    Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Quanto à alegação de que “o paciente, sendo estrangeiro e recém-chegado ao Brasil, enfrentou dificuldades significativas em compreender as medidas cautelares que lhe foram impostas, devido ao desconhecimento da língua portuguesa e das normas jurídicas nacionais”, entendo que não é suficiente para justificar o descumprimento de medidas cautelares, uma vez que o paciente foi regularmente intimado da decisão que concedeu a liberdade provisória e decretou as medidas (EP. 31.1, fl. 6 - autos nº 0815487- 33.2020.8.23.0010).



    Acerca da primariedade e bons antecedentes, residência fixa, cumpre esclarecer que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de garantir a revogação da prisão, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.



    (...) 



    Além disso, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de todos os elementos já expostos, que impossibilitam a concessão de medida menos gravosa nesse momento. Por fim, há muito se consolidou o entendimento de que as prisões cautelares não violam o princípio da presunção de inocência (TJRR, HC 9000917-83.2019.8.23.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. 16/07/2019, pub. 22/07/2019). Diante do exposto, conheço o presente habeas corpus e denego a ordem, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. (...)”.



    Como visto, a prisão preventiva foi decretada porque o recorrente descumpriu, de forma injustificada, as medidas cautelares diversas da prisão com as quais tinha sido agraciado na audiência de custódia e para fins de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Ora, é dos autos que o descumprimento das medidas cautelares mais benéficas levou à ‘paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos’. Além disto, foi ponderado nos autos que se ‘trata de réus estrangeiros, sem qualquer vínculo no país e que estão transitando sem qualquer impedimento pela região de fronteira, o que pode implicar em eventual evasão do distrito da culpa, inviabilizando, assim, a aplicação da lei penal. Diante disso, considerou-se haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, associados ao descumprimento reiterado e injustificado das medidas cautelares fixadas anteriormente’.



    Ora, era mesmo o caso de se decretar a prisão preventiva do recorrente. Este se evadiu do distrito da culpa e não foi localizado para citação pessoal, dando ensejo à citação por edital e suspensão do processo.



    De outro viés, também não beneficia o recorrente a alegação de ser estrangeiro e que, por isto, apresentou dificuldade na compreensão do conteúdo das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que foi regularmente intimado do teor da decisão que concedeu a liberdade provisória e decretou as medidas menos gravosas.



    Por todo o explanado, é mister concluir que o acórdão impugnado se alinha aos precedentes desta Corte Superior de Justiça:



    (...)



    Não foi demonstrada patente ilegalidade no decreto prisional no que tange à alegada desproporcionalidade da medida, eis que não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado.



    No mais, a prisão decorre do descumprimento de medidas cautelares menos gravosas e do risco de evasão do distrito da culpa, dadas as peculiaridades do caso em testilha. Além disto, dispõe o art. 282 §4º do CPP: “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.



    (...)



    Outrossim, as condições pessoais favoráveis (tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita), por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando o descumprimento das medidas cautelares demonstra a insuficiência dessas alternativas para garantir a observância às determinações judiciais.



    (...)



    Portanto, na ausência de ilegalidade no decreto da prisão preventiva, fica afastada a pretensão recursal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, c/c o art. 202 c/c o art. 246, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço e nego provimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Conforme é de conhecimento, consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 16/6/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal – CP. Ocorre que, na audiência de custódia, lhe foi concedida a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Entretanto, diante do descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas, foi decretada a sua prisão preventiva, tendo sido o mandado cumprido em 9/3/2025.



    Diversamente do alegado no presente recurso, não há qualquer constrangimento ilegal, uma vez que a prisão do recorrente foi devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e para fins de aplicação da lei penal, não se limitando, portanto, apenas à gravidade abstrata do delito.



    Ora, o recorrente, estrangeiro, efetivamente descumpriu as medidas cautelares anteriormente fixadas e se evadiu do distrito da culpa, tanto que só foi localizado, tempos depois, no Estado de Mato Grosso.



    Foi justamente o descumprimento, por parte do recorrente, das medidas cautelares mais benéficas que levou à "paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos".



    O recorrente, mesmo sendo intimado do teor das medidas cautelares, as descumpriu e passou a transitar pela região de fronteira. O descumprimento foi injustificado e ele se evadiu do distrito da culpa e não foi localizado para citação pessoal, dando ensejo à citação por edital e suspensão do processo, como visto.



    Em mais uma oportunidade, consigno que não beneficia o recorrente a alegação de ser estrangeiro e que, por isto, apresentou dificuldade na compreensão do conteúdo das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que foi regularmente intimado do teor da decisão que concedeu a liberdade provisória e decretou as medidas menos gravosas.



    Portanto, a alegação de dificuldade de compreensão, ou até mesmo desconhecimento do teor das cautelares mais benéficas outrora concedidas em favor do ora recorrente, não o beneficia neste momento.



    (...)



    O descumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é fato inconteste nos autos; o que só demonstra, em sede de juízo de cognição não exauriente, que elas são insuficientes ao fim a que se destinam.



    Aliás, à luz do disposto nos art. 282, §4º e 312 §1º, ambos do CPP, uma vez descumpridas as medidas cautelares mais benéficas, sem qualquer justificativa, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva, sob pena de afastar a eficácia das próprias medidas cautelares e do sistema de justiça criminal como um todo.



    (...)



    De outro viés, os predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando o descumprimento das medidas cautelares demonstra a insuficiência dessas alternativas para garantir a observância às determinações judiciais.



    (...)



    Finalmente, não há violação do princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva se apresenta de forma imperiosa por meio de decisão judicial fundamentada e na qual não se vislumbra antecipação da pena.



    (...)



    Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo desprovimento.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, comprovado o descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta adotou-se fundamentação idônea para a revogação das medidas cautelares diversas e a decretação da prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º do CPP), porquanto evidenciado o risco à aplicação da lei penal. 



    Ademais, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. (HC 169.462, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2019); “O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar (HC 202.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 08.11.2021); “A decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva, de evasão do distrito da culpa e da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa.” (RHC 236.258-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Lado outro, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024). 



    Outrossim, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024). 



    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente